Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Extinção. Saídas teste e sistemáticas.
1 - A internação - medida socioeducativa mais rigorosa, que deve ser tomada apenas como última alternativa - deve ser aplicada por período suficiente para que o socioeducando aperfeiçoe sua formação físico-intelectual e possa retornar ao convívio social, considerando a gravidade do ato infracional cometido.
2 - As saídas especial, teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
3 - Carecendo o adolescente ainda de intervenções que auxiliem no processo ressocializador, pois se envolveu em ocorrências disciplinares – tentou passar pequena quantidade de maconha de um quarto para outro e danificou fios elétricos da TV no intuito de produzir fogo para fumar a droga -, bem como registra outras passagens por atos infracionais, não se extingue a medida socioeducativa de internação nem se defere saídas teste e sistemáticas, até que se afira a evolução comportamental e psicossocial do socioeducando em novo relatório avaliativo.
4 - Agravo não provido.